Tribunal: STF
Processo: HC 234594
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 854.827/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Interno, a Quinta Turma negou-lhe provimento; entretanto, com recomendação do cumprimento do art. 316, parágrafo único do CPP. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE COCAÍNA. GERENTE DO PONTO DE TRÁFICO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas por ocasião da prisão do paciente - após tentar fugir da abordagem policial em um local conhecido pelo tráfico de drogas, foi flagrado com 387 microtubos de cocaína. Além disso, segundo o outro investigado, o paciente seria o 'gerente' da biqueira e responsável por abastecer com drogas e recolher o dinheiro. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação do cumprimento do art. 316, parágrafo único do CPP. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, nos termos seguintes: 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 106): 



    É do relato dos policiais militares que, durante operação contra o tráfico no bairro Boa Esperança, visualizaram dois indivíduos na mercancia de drogas em local já conhecido como ponto de venda e consumo de entorpecentes. Ao notarem a aproximação da viatura, aqueles indivíduos, com sacolas na mão, saíram em disparada e adentraram em um terreno baldio. Após, subiram no telhado de um barraco abandonado e saíram, vindo a ser abordados na Rua Egydio Feltre. Em poder de Marcio, encontraram R$ 170,00. Com apoio de outras viaturas, deslocaram-se até o barrado por onde os agentes se evadiram e, em buscas no local, encontraram, no telhado, uma sacola contendo 387 eppendorfs de cocaína e um rádiotransmissor. Informalmente, Cristiano admitiu a prática do tráfico e afirmou que Marcio seria o gerente da “biqueira”, responsável por recolher o dinheiro e abastecer o ponto, bem como que deixaram o local porque foram informados, via rádio, que equipes da PM estavam no bairro. 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 14): 



    Analisada a decisão vergastada, constata-se que a decretação da prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, indicada pela apreensão da expressiva quantidade de drogas, distribuída em 387 eppendorfs, cenário que, neste momento de cognição sumária, autoriza concluir a dedicação do paciente a intensa traficância. Acresça-se o fato de o paciente ter sido preso após ter tentado se evadir da abordagem policial, inclusive pulando pelo telhado do barraco, onde, posteriormente, foram localizados, além dos 387 microtubos de cocaína, um rádio transmissor e dinheiro. O ora paciente, ainda, foi indicado pelo coinvestigado como “gerente da biqueira, responsável por recolher o dinheiro e abastecer o ponto”. Tais circunstâncias, em especial a quantidade relevante de porções de cocaína, apontam para a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal. 



    [...]



    No caso, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    Por fim, demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017” (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, sobretudo porque o paciente, além de tentar fugir da abordagem policial em um local conhecido pelo tráfico de drogas, com 387 eppendorfs de cocaína e um radiotransmissor, seria o 'gerente' da biqueira e responsável por abastecer com drogas e recolher o dinheiro. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente